Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740329-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kelly Aparecida Pereira Guedes Agravado: Rafael Kern D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Kelly Aparecida Pereira Guedes contra a decisão proferida por este Relator (Id. 41745669) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 41999284) a recorrente aponta a ocorrência de omissão na decisão embargada. Aduz, nesse sentido, que o ato decisório impugnado deixou de indicar as razões para a não adoção de entendimento explicitado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp no 1.671.483-SP. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada. O embargado Rafael Kern ofertou contrarrazões (Id. 42831006), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Alega a recorrente que a decisão impugnado deixou de indicar as razões para a não adoção de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp no 1.671.483-SP. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. No caso em deslinde a decisão impugnada examinou adequadamente as questões referentes à eventual demonstração dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Note-se que a respeito da “probabilidade de provimento do recurso” foi ressaltado que a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Nesse sentido foi expressamente destacado que a recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a quantia penhorada seria, de fato, parte do montante recebido como remuneração. Ademais, a recorrente também não comprovou que os valores penhorados teriam natureza de contraprestação por trabalhos autônomos, de modo que a ausência de demonstração de que o montante penhorado seja o proveito obtido pela atividade laboral exercida pela devedora demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, das regras previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Por essas razões ficou devidamente esclarecida a ausência da “probabilidade de provimento do recurso”, tendo sido considerada prejudicada a análise a respeito de eventual risco de dano grave ou de difícil reparação. Além disso a regra prevista no art. 927 do CPC enuncia que os juízes e os tribunais devem observar: a) as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; b) os enunciados de súmula vinculante; c) os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; d) os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; e) a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Aliás, não está demonstrado que o entendimento explicitado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp no 1.671.483-SP de algum modo se ajuste a alguma dessas hipóteses. Percebe-se, assim, que não merecem acolhimento os argumentos articulados pela recorrente a respeito da ocorrência da alegada omissão. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator